Tribunal: STF
Processo: HC 158919
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que o pronunciamento impugnado desafie revisão criminal.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir a possível injustiça da apenação com ilegalidade.